Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DESPACHO Ante a certidão de ID 56243186, encaminhe-se cópia da petição de apelação, distribuída, por equívoco, em 27/02/2024, diretamente no Segundo Grau, tendo em vista pertencer ao processo no 0723318-36.2023.8.07.0020, o qual está em tramitação na 1a Instância, perante a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. Após, cancele-se a distribuição. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora